Tribunal: STF
Processo: Rcl 49957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Companhia Internacional de Logística S.A., contra decisões do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Paranaguá, do Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Curitiba e dos Juízos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas do Trabalho de Londrina, proferidas nos autos dos Processos 0001085-24.2013.5.09.0411 (eDOC 35), 0001083-02.2012.5.09.0084 (eDOC 14), 0000872-21.2013.5.09.0022 (eDOC 31), 0001325-28.2013.5.09.0018 (eDOC 29), 0000081-30.2014.5.09.0018 (eDOC 16), 0001469-33.2012.5.09.0019 (eDOC 39), 0482300-13.2006.5.09.0019 (eDOC 17), 0001385-05.2012.5.09.0513 (eDOC 19), 0001168-59.2012.5.09.0513 (eDOC 41), 0001730-06.2012.5.09.0663 (eDOC 22), 0001677-22.2012.5.09.0664 (eDOC 32), 0001505-80.2012.5.09.0664 (eDOC 18), 0001463-31.2012.5.09.0664 (eDOC 40), 0001064-36.2011.5.09.0664 (eDOC 15), 0000828-50.2012.5.09.0664 (eDOC 28), 0001156-77.2012.5.09.0664 (eDOC 33), 0000202-94.2013.5.09.0664 (eDOC 13), 0000356-85.2013.5.09.0673 (eDOC 37), 0000861-47.2011.5.09.0673 (eDOC 11), 0000513-92.2012.5.09.0673 (eDOC 21), 0001646-72.2012.5.09.0673 (eDOC 12), 0000870-72.2012.5.09.0673 (eDOC 10), 0001084-97.2011.5.09.0673 (eDOC 23), 0000688-52.2013.5.09.0673 (eDOC 38), 0001519-15.2013.5.09.0863 (eDOC 9), 0001167-91.2012.5.09.0863 (eDOC 36), 0000137-68.2014.5.09.0663 (eDOC 34), 0000979-82.2013.5.09.0663 (eDOC 20), 0001639-13.2012.5.09.0663 (eDOC 24), 0001361-12.2012.5.09.0663 (eDOC 25), 0000939-92.2013.5.09.0019 (eDOC 27), 0000148-34.2013.5.09.0663 (eDOC 30) e 0001591-19.2012.5.09.0513 (eDOC 26), respectivamente, bem como as decisões mantidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos citados processos. 



    Na petição inicial, a reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, assevera que:



    “No caso em tela, as varas do trabalho de Londrina, de Curitiba e de Paranaguá, todas sob a jurisdição do TRT do Paraná, têm reconhecido a formação de grupo econômico entre a reclamante e a empresa Diplomata S/A Industrial E Comercial Em Recuperação Judicial, procedendo assim, através de simples despacho, a inclusão da reclamante no polo passivo em 33 (trinta e três) reclamatórias trabalhistas já listadas, todas no curso da fase de execução, ou seja, com decisão transitada em julgado. 



    O procedimento adotado pelos juízes do trabalho violam a Constituição Federal, na previsão do art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e ainda o art. 97 da Carta Magna. 



    (…)



    Em síntese, os atos reclamados versam todos sobre a inclusão de empresa terceira no polo passivo de processos em fase de execução, atingindo diretamente o seu patrimônio ativo, sem ela ter constado do título executivo, e ainda, sem que a reclamante tenha a oportunidade de exercer sua ampla defesa e produção de provas desde o início, na fase de conhecimento dos processos. 



    A Diplomata S/A Industrial E Comercial Em Recuperação Judicial, requereu o processamento da recuperação judicial através dos autos de nº 0024946-35.2012.8.16.0021, distribuídos na 1ª Vara Cível de Cascavel/Pr, sendo assim, ainda é permitido que o juízo prossiga as execuções trabalhistas perante as empresas pertencentes ao grupo econômico, ao menos aquelas que integraram o polo passivo no curso da fase de conhecimento, não é o que verificamos das decisões proferidas nos 33 processos listados a seguir: (...)”. (eDOC 1, p. 8)



    Esclarece ainda “sobre a alteração da denominação da sociedade anônima, ora reclamante, que até 22/9/2015, era notoriamente conhecida pela razão social ‘Unifrango Agroindustrial S.A.’ e que após a realização da 11ª (décima primeira) Assembleia geral extraordinária, foi deliberada a alteração no contrato social, e a denominação passou a ser, ‘Companhia Internacional de Logística S.A.’ tudo nos termos da ata de assembleia anexada à presente Reclamação”. (eDOC 1, pp. 15-16) 



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, ao final, suas cassações.



    Na data de 10.11.2021, neguei seguimento à reclamação quanto ao pedido referente ao Processo 0482300-13.2006.5.09.0019 (beneficiário Edson de Freitas Carvalho) e, quanto aos demais processos, deferi o pedido de liminar para suspender a tramitação processual na origem. (eDOC 45) 



    O Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Curitiba prestou informações, consoante eDOC 89. Os Juízos das 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas do Trabalho de Londrina, prestaram informações, conforme documentos acostados nos eDOCs 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102 e 104. Por sua vez, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Paranaguá prestou informações através da Petição acostada no eDOC 103. 



    Citados, os seguintes beneficiários apresentaram contestação: Nilton Madeus de Mello (eDOC 124); Fernando César dos Santos Brito (eDOC 129); Alcemir Batista (eDOC 141); Rosângela Rosicler Rantin Maciel (eDOC 153); Cláudia Beatriz Domingues Teixeira (eDOC 169); Catilen Maria da Silva (179); Edinalva da Costa Andrade, Claudiney Lacerda Ribeiro e Carlos Henrique do Amaral (eDOC 188); Jairo da Silva (eDOC 195); Maria de Lourdes de Oliveira (221); Flora Aparecida de Lima (eDOC 248); Hermenegildo de Carvalho e Jamille de Carvalho (espólio de Marilena Eugênio Pereira) (eDOC 259); Zoraide de Fátima Armelim Ferreira, Lucas dos Santos Fontes, Maria Aparecida da Silva e Rogério Gomes Euzébio (eDOC 280); e Márcio Adriano Reis (eDOC 296).



    Os demais beneficiários (Alex Inácio da Silva, Andreia da Conceição Pelik, Elizângela Gonçalves Pereira de Lima, Flaviana Brandão da Silva, Irineu Pereira dos Santos, João Batista de Oliveira, João Cícero dos Santos, José Fábio de Souza, Kleber Reichel, Lucineia da Silva Ferreira, Marcos Antônio Motta, Solange Lino Aranda e Maria Aparecida da Silva), apesar de devidamente citados, deixaram de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 327. 



    Também não consta dos autos defesa em nome das beneficiárias Eliane Selma Polizer Bilmaia e Maria Helena Nogueira Barros, embora devidamente citadas, segundo eDOC 256 e eDOC 278, respectivamente.



    Através da Petição 32.759/2022 (eDOC 305), os beneficiários Edinalva da Costa Andrade e Carlos Henrique do Amaral noticiaram o entabulamento de acordo na origem.



    Noticiada também a homologação de acordo pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Londrina no autos do Processo 0001084-97.2011.5.09.067, no qual consta como beneficiário Irineu Pereira dos Santos. (eDOC 324)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se através de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO REVOGADORA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, i, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. ART. 513, § 5º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. (...)”. (eDOC 227)



    É o relatório. Decido.



    I) Processos 0001083-02.2012.5.09.0084 (Cláudia Beatriz Domingues Teixeira), 0001463-31.2012.5.09.0664 (Rosângela Rosicler Rantin Maciel), 0000688-52.2013.5.09.0673 (Marilena Eugênio Pereira) e 0001591-19.2012.5.09.0513 (Maria de Lourdes de Oliveira)



    Em consulta aos sites do TST e o TRT da 9ª Região, verifica-se que as decisões reclamadas proferidas nos Processos 0001083-02.2012.5.09.0084, 0001463-31.2012.5.09.0664, 0000688-52.2013.5.09.0673 e 0001591-19.2012.5.09.0513 transitaram em julgado em 14.4.2021, 8.2.2021, 28.10.2020 e 6.4.2017, respectivamente. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 43), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 13.10.2021, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que as decisões impugnadas transitaram em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Ante o exposto, revogo a decisão liminar anteriormente proferida (eDOC 45) e nego seguimento à reclamação quanto aos pedidos relativos aos Processos 0001083-02.2012.5.09.0084, 0001463-31.2012.5.09.0664, 0000688-52.2013.5.09.0673 e 0001591-19.2012.5.09.0513 (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se.



    II) Processos 0001505-80.2012.5.09.0664 (Eliane Selma Polizer Bilmaia), 0001064-36.2011.5.09.0664 (Claudiney Lacerda Ribeiro) e 0000148-34.2013.5.09.0663 (Nilton Madeus de Mello)



    Em consulta ao site do TRT da 9ª Região, consta que a execução promovida nos autos do Processo 0001505-80.2012.5.09.0664 foi declarada na data de 6.5.2022.



    Verifico, ainda, que nos autos do Processos 0001064-36.2011.5.09.0664 e 0000148-34.2013.5.09.0663, o Tribunal Superior do Trabalho reformou as decisões reclamadas para, assim, excluir a responsabilidade solidária da Companhia Internacional Logística S.A, ora reclamante. Confira-se: 



    “Das premissas fáticas lançadas pelo Tribunal a quo, não se extrai a existência de direção, administração ou controle entre a Reclamada Principal e a Recorrente, de modo que não há provas da configuração de grupo econômico em relação a elas. 



    Assim, no caso concreto, ao manter a configuração do grupo econômico e a consequente responsabilidade solidária da Executada Companhia Internacional de Logística S.A., o Regional violou a diretriz insculpida no § 2º do art. 2º da CLT (redação anterior às alterações realizadas pela Lei. 13.467/17), à luz da jurisprudência desta Corte Superior, restando contrariado o art. 5º, II, da CF, elencado pela Recorrente em seu apelo.



    Nesses termos, merece provimento o agravo de instrumento da Companhia Internacional de Logística S.A., para se admitir o recurso de revista, por violação do art. 5º, II, da CF, e dar-lhe provimento, de imediato e monocraticamente, nos termos do art. 251, III, do RITST, para reformar o acórdão regional e reconhecer a ausência dos elementos caracterizadores do grupo econômico, com a consequente exclusão da responsabilidade solidária da Executada Companhia Internacional de Logística S.A., reputando-se prejudicada a análise dos temas remanescentes relativos à violação à coisa julgada, à alegada inexistência de atualização dos créditos habilitados e à novação”. (Processo 0001064-36.2011.5.09.0664; conforme consulta ao site do TST)



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A. SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Hipótese em que a Corte Regional entendeu pela configuração de grupo econômico, com a consequente responsabilidade solidária da Reclamada COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGISTICA S.A., sem que resultassem comprovados os requisitos necessários para tal responsabilização. II. Violação do art. 5º, II, da Constituição Federal. III. Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. (...)”. (Processo 0000148-34.2013.5.09.0663; conforme consulta ao site do TST)



    Dessa forma, tendo em vista a extinção da execução e a revogação das decisões objurgadas nesta reclamação, entendo que o caso é de extinção do feito quanto aos autos 0001505-80.2012.5.09.0664, 0001064-36.2011.5.09.0664 e 0000148-34.2013.5.09.0663, em razão da perda superveniente de seus objetos.



    Ante o exposto, revogo a decisão liminar anteriormente proferida (eDOC 45) e julgo prejudicada a reclamação em relação aos Processos 0001505-80.2012.5.09.0664, 0001064-36.2011.5.09.0664 e 0000148-34.2013.5.09.0663, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF.



    Comunique-se.



    III) Processos 0000081-30.2014.5.09.0018 (Edinalva da Costa Andrade), 0001646-72.2012.5.09.0673 (Carlos Henrique do Amaral), 0001084-97.2011.5.09.0673 (Irineu Pereira dos Santos), 0000872-21.2013.5.09.0022 (Lucineia da Silva Ferreira), 0001325-28.2013.5.09.0018 (José Fábio de Souza), 0001469-33.2012.5.09.0019 (Solange Lino Aranda), 0001385-05.2012.5.09.0513 (Elizângela Gonçalves Pereira de Lima), 0001677-22.2012.5.09.0664 (Marcos Antônio Motta), 0000828-50.2012.5.09.0664 (Kleber Reichel), 0000356-85.2013.5.09.0673 (Márcio Adriano Reis), 0000861-47.2011.5.09.0673 (Andreia Conceição Pelik), 0000513-92.2012.5.09.0673 (Flaviana Brandão da Silva), 0000870-72.2012.5.09.0673 (Alex Inácio da Silva), 0000137-68.2014.5.09.0663 (Rogério Gomes Euzébio) e 0001361-12.2012.5.09.0663 (João Batista de Oliveira)



    As Petições 32.759/2022 (eDOC 305) e 57.073/2022 (eDOC 324), acostadas aos autos, dão conta que as partes celebraram, na origem, acordo no bojo dos Processos 000081-30.2014.5.09.0018, 0001646-72.2012.5.09.0673 e 0001084-97.2011.5.09.0673.



    Ademais, em consulta ao andamento processual das ações referentes aos Processos 0000872-21.2013.5.09.0022, 0001325-28.2013.5.09.0018, 0001469-33.2012.5.09.0019, 0001385-05.2012.5.09.0513, 0001677-22.2012.5.09.0664, 0000828-50.2012.5.09.0664, 0000356-85.2013.5.09.0673, 0000861-47.2011.5.09.0673, 0000513-92.2012.5.09.0673, 0000870-72.2012.5.09.0673, 0000137-68.2014.5.09.0663 e 0001361-12.2012.5.09.0663, verifico que o Juízo a quo proferiu decisões homologando acordo entabulado entre as partes com vistas à satisfação integral da execução.



    Diante disso, verifico que a autocomposição esgota o interesse na continuidade da presente demanda, uma vez que os atos reclamados, proferidos nos autos de n. 000081-30.2014.5.09.0018, 0001646-72.2012.5.09.0673, 0001084-97.2011.5.09.0673, 0000872-21.2013.5.09.0022, 0001325-28.2013.5.09.0018, 0001469-33.2012.5.09.0019, 0001385-05.2012.5.09.0513, 0001677-22.2012.5.09.0664, 0000828-50.2012.5.09.0664, 0000356-85.2013.5.09.0673, 0000861-47.2011.5.09.0673, 0000513-92.2012.5.09.0673, 0000870-72.2012.5.09.0673, 0000137-68.2014.5.09.0663 e 0001361-12.2012.5.09.0663, não mais subsistem, sendo evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante com relação a estes. 



    Ante o exposto, revogo a decisão liminar anteriormente proferida (eDOC 45) e julgo prejudicada a presente reclamação quanto aos Processos 000081-30.2014.5.09.0018, 0001646-72.2012.5.09.0673, 0001084-97.2011.5.09.0673, 0000872-21.2013.5.09.0022, 0001325-28.2013.5.09.0018, 0001469-33.2012.5.09.0019, 0001385-05.2012.5.09.0513, 0001677-22.2012.5.09.0664, 0000828-50.2012.5.09.0664, 0000356-85.2013.5.09.0673, 0000861-47.2011.5.09.0673, 0000513-92.2012.5.09.0673, 0000870-72.2012.5.09.0673, 0000137-68.2014.5.09.0663 e 0001361-12.2012.5.09.0663, ante a perda superveniente de seus objetos (RISTF, art. 21, IX). 



    Comunique-se.



    IV) Processos 0001730-06.2012.5.09.0663 (Flora Aparecida de Lima), 0000202-94.2013.5.09.0664 (Catilen Maria da Silva) e 0001167-91.2012.5.09.0863 (Maria Aparecida da Silva)



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Na espécie, a empresa reclamante sustenta que o Juízo da 4ª (eDOC 22, pp. 12-21), 5ª (eDOC 13, pp. 46-49) e 8ª (eDOC 36, pp. 43-46) Varas do Trabalho de Londrina teriam incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastarem a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizarem a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.



    Ora, a Súmula Vinculante 10, a qual a reclamante alega ter sido violado, possui a seguinte redação:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Observa-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988). 



    Assim, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 13.3.2009; AI-AgR 577.771, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2008; e RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1999.



    Nesses termos, referido dispositivo não se aplica a julgamento de competência não colegiada, como ocorre no presente caso, em que o ato reclamado se trata de decisão monocrática proferida por órgão singular de primeira instância. 



    Assim, na presente hipótese, inexiste ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste STF, sobretudo em razão da ausência de manifestação da Corte Colegiada (TRT da 9ª Região) sobre a matéria.



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação quanto aos feitos de n. 0001730-06.2012.5.09.0663, 0000202-94.2013.5.09.0664 e 0001167-91.2012.5.09.0863.



    Ante o exposto, revogo a decisão liminar anteriormente proferida (eDOC 45) e nego seguimento à reclamação quanto aos pedidos declinados nos Processos 0001730-06.2012.5.09.0663, 0000202-94.2013.5.09.0664 e 0001167-91.2012.5.09.0863 (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Comunique-se.



    V) Processos 0001085-24.2013.5.09.0411 (Maria Helena Nogueira Barros), 0001168-59.2012.5.09.0513 (Zoraide de Fátima Armelim Ferreira), 0001156-77.2012.5.09.0664 (Lucas dos Santos Fontes), 0001519-15.2013.5.09.0863 (Alcemir Batista), 0000979-82.2013.5.09.0663 (Fernando Cesar dos Santos Brito), 0001639-13.2012.5.09.0663 (Jairo da Silva) e 0000939-92.2013.5.09.0019 (João Cícero dos Santos)



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Na espécie, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelos reclamantes.



    Sustenta-se que a autoridades reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.



    Quanto à possibilidade de empresa pertencente a grupo econômico responder por débitos de empregador condenado, o Tribunal de origem entendeu que é plenamente viável a inclusão e sucessão de empresa integrante do grupo econômico na fase de execução e que, segundo a jurisprudência da Corte especializada, tal procedimento não ofenderia aos princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    Nesses termos, transcrevo trecho da decisão proferida pelo TRT da 9ª Região no bojo do Processo 0001085-24.2013.5.09.0411, semelhante àquelas decisões proferidas nos demais feitos: 



    “f) Grupo econômico - necessidade de instauração de incidente de desconsideração



    A agravante pugna pela ‘reforma do julgado, para afastar a formação de grupo econômico entre a Agravante e a DIPLOMATA, ex quotista minoritária’ (fl. 1.779).



    A questão em apreço é de conhecimento deste E. Colegiado razão pela qual, em atenção ao princípio da celeridade, adoto como razões de decidir os fundamentos exarados quando do julgamento dos autos n. AP 0000148-34.2013.5.09.0663, de relatoria da Exma. Desembargadora Thereza Cristina Gosdal (DEJT em 29/07/2020), a quem peço vênia:



    (...)



    No que tange ao grupo econômico entre a Companhia Internacional de Logística S.A. (atual denominação de Unifrango Agroindustrial S.A.) e a empresa Diplomata S.A. Industrial e Comercial (em recuperação judicial), esclareço ser suficiente a relação de coordenação entre as empresas para a sua caracterização, não sendo necessária, por conseguinte, a relação vertical ou de subordinação entre elas, nos termos do artigo 2º, § 2º, da CLT:



    § 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.



    No caso em exame, restou incontroverso, porquanto admitido pela própria agravante, que a empresa Diplomata S.A. figura como acionista minoritária da Companhia Internacional de Logística, detendo 4,69% de ações ordinárias integralizadas e 5,85% de ações preferenciais. O fato de a primeira executada (Diplomata) não ser sócia majoritária da agravante não afasta essa conclusão, uma vez que não há qualquer exigência legal nesse sentido. Da mesma forma, a condição de credora/devedora havida entre as empresas também não representa nenhum óbice para a configuração e grupo econômico. Ademais, o objeto social de ambas as empresas é similar, envolvendo o comércio e exportação de carnes.



    Ressalto ainda que este Colegiado, em diversas ocasiões, já apreciou essa mesma situação e concluiu pela formação de grupo econômico entre as empresas Diplomata e Companhia Internacional de Logística/Unifrango”. (Conforme consulta ao site do TRT da 9ª Região; grifei)



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)



    Nesse sentido, entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”. 



    Desse modo, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10, o caso é de procedência do pedido.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos dos Processos 0001085-24.2013.5.09.0411, 0001168-59.2012.5.09.0513, 0001156-77.2012.5.09.0664, 0001519-15.2013.5.09.0863, 0000979-82.2013.5.09.0663, 0001639-13.2012.5.09.0663 e 0000939-92.2013.5.09.0019, no ponto em que afastaram a incidência da norma contida no §5º do art. 513 do CPC, c/c com o art. 15 do mesmo diploma legal, determinando que outras sejam proferidas, observando-se o disposto no art. 97 da CF.



    Retifique-se a autuação dos autos para incluir o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região como autoridade reclamada. Após, comunique-se ao quanto ao teor da presente decisão.



    Por fim, intime-se a empresa reclamante para regularizar sua representação processal nestes autos, constituindo novo patrono, diante da comunicação de renúncia do mandato noticiado no eDOC 328.



    No ponto, registro que o advogado renunciante (Sociedade Zanellato Advogados) deverá continuar a representar o mandante a fim de lhe evitar prejuízo, por 10 (dez) dias a contar de 13.10.2022 (eDOC 330), nos termos do disposto no art. 112, § 1º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente